Tribunal: STJ
Processo: 0032060-82.2014.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998542 - MA
(2025/0273329-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA LOPES
ADVOGADOS
: JOSÉ HELIAS SEKEFF DO LAGO - MA007744
SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO NETO - MA006297
CARLOS JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA007452
EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS - MA009754
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada contradição no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56660950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7af5539e-934d-487c-b1c3-c5fb12784cec

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7af5539e-934d-487c-b1c3-c5fb12784cec

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998542 - MA
(2025/0273329-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA LOPES
ADVOGADOS
: JOSÉ HELIAS SEKEFF DO LAGO - MA007744
SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO NETO - MA006297
CARLOS JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA007452
EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS - MA009754
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada contradição no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Moreira da Silva Lopes
desafiando acórdão prolatado pela eg. Primeira Turma assim ementado (fl. 876):

Documento eletrônico VDA55764266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: 0f73ae44-561b-4d78-84dc-47bb40ff9c35

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO

SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse
sentido:
Corte Especial, Relator para acórdão Min.
EAREsp n. 701.404/SC,
Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos princípios da eventualidade, da
complementaridade e da preclusão. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega que o aresto embargado incorreu em omissão,
sustentando, em síntese, que:
"[o]
(i)
embargante demonstrou, de forma clara, que a
controvérsia posta nos autos não demandava reexame de matéria fático-probatória, mas
sim a correta interpretação e aplicação de dispositivos de lei federal, o que afasta, por si
só, a incidência de óbices sumulares tradicionalmente invocados para impedir o
conhecimento do recurso especial. Tal argumento, contudo, não foi objeto de
enfrentamento específico pelo acórdão embargado, que se limitou a manter a decisão
agravada sem examinar a pertinência dessa tese. Além disso, foram suscitadas razões
relativas à violação direta de dispositivos legais, cuja análise caberia a esta Corte
Superior, não tendo o acórdão embargado explicitado por que tais alegações não seriam
" (fl. 890);
"[a]
aptas a ensejar o conhecimento do recurso
(ii)
jurisprudência desta Corte
é firme no sentido de que a vedação ao reexame de matéria fático-probatória não
impede a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, o que constitui hipótese típica
de cabimento do recurso especial. No caso em análise, o embargante sustentou
precisamente essa distinção, demonstrando que não se buscava rediscutir fatos, mas sim
" (fl. 891); e
"[o]
conferir adequada interpretação às normas jurídicas aplicáveis
(iii)
embargante suscitou, de forma clara, a violação a dispositivos do Código de Processo
Civil, notadamente os arts. 1.022, 1.021, § 1o, e 489, § 1o, bem como princípios
constitucionais relacionados ao devido processo legal, ao contraditório e à
fundamentação das decisões judiciais. Contudo, o acórdão embargado não se
manifestou expressamente sobre tais dispositivos, limitando-se a adotar fundamentação
" (fls.
).
genérica
802/893
Foi apresentada impugnação às fls. 901/907.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA55764266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: 0f73ae44-561b-4d78-84dc-47bb40ff9c35

VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada, os quais a parte embargante sustenta existirem no decisório
embargado.
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em
omissão ao entender pela manutenção da incidência do empeço do Enunciado n. 182/STJ,
a obstar o conhecimento do agravo em apelo raro, tendo em vista que, nas razões
recursais, a parte agravante deixou de impugnar o fundamento do
da Corte local
decisum
referente à incidência da Súmula n. 284 do Pretório Excelso, entrave aplicado em virtude
da ausência de indicação do dispositivo legal objeto da divergência jurisprudencial (cf. fl.
836).
Ora, o aresto embargado foi límpido ao, transcrevendo as razões do
petitório recursal de fls.
demonstrar que a parte ora agravante passou ao largo
784/817,
da referida argumentação.
Ademais, consignou-se expressamente que o ataque tardio do referido
alicerce da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (somente por
ocasião do manejo de agravo interno), caracteriza inovação recursal, não se prestando a
afastar a aludida incidência da Súmula 182 desta Corte, ante a existência de preclusão
consumativa.
Como se vê, não existe omissão no julgado embargado capaz de abrir
pórtico para o cabimento dos embargos aclaratórios. Aliás, da própria fundamentação do
recurso aclaratório apresentado pela parte embargante, vê-se que sua intenção é apontar a
existência de
propósito este incompatível com a via integrativa,
error in judicando,
sendo certo, ademais, que se apresenta totalmente dissociada das premissas do decisum
embargado a argumentação ora empreendida no sentido de que "[o] embargante
[...]
sustentou
que não se buscava rediscutir fatos, mas sim conferir adequada
" (fl. 891), tendo em vista que, em nenhum
interpretação às normas jurídicas aplicáveis
momento, houve aplicação do obstáculo da
seja na decisão que
Súmula n. 7/STJ,
inadmitiu o especial apelo, seja no decisório que não conheceu do agravo em recurso
especial ou, ainda, no aresto ora combatido. Logo, não há como taxar de omisso o
acórdão embargado.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA55764266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: 0f73ae44-561b-4d78-84dc-47bb40ff9c35

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO
DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância d a parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

Inexistente, pois, qualquer obscuridade, contradição, erro material ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição
art. 1.022
dos presentes embargos de declaração.
Por fim, acrescente-se ser firme o entendimento desta Corte de que, "[s]e o
recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão,
" (
senão mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal
EDcl
, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
no AgInt nos EREsp n. 1.559.725/PE
DJe de
, motivo pelo qual não há falar em omissão quanto a questões
30/8/2017)
referentes às demais matérias de mérito suscitadas no recurso especial inadmitido.
, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55764266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: 0f73ae44-561b-4d78-84dc-47bb40ff9c35

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.998.542 / MA
Número Registro: 2025/0273329-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00320608220148100001 320608220148100001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA LOPES
ADVOGADOS : JOSÉ HELIAS SEKEFF DO LAGO - MA007744
SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO NETO - MA006297
CARLOS JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA007452
EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS - MA009754
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA LOPES
ADVOGADOS
: JOSÉ HELIAS SEKEFF DO LAGO - MA007744
SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO NETO - MA006297
CARLOS JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA007452
EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS - MA009754
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
Documento eletrônico VDA56640274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:21
Código de Controle do Documento: d67a97ec-2e0c-435a-b18e-25797a9f3cd8

EMBARGADO : ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:21
Código de Controle do Documento: d67a97ec-2e0c-435a-b18e-25797a9f3cd8